Tribunal: TJPA
Processo: 0813345-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813345-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONIVON PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 159, § 1º C/C ART. 288, P.U., C/C ART. 70, TODOS DO CPB
.

EXCESSO DE PRAZO NA REANÁLISE DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO § U, DO ART. 316 DO CPP.
IMPROCEDENTE
.
MEDIDA CAUTELAR QUE VINHA SENDO DEVIDAMENTE REAVALIADA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS, DE OFÍCIO, PELO ÓRGÃO EMISSOR,
DEVE SER FEITA DESDE A FASE INVESTIGATÓRIA ATÉ O FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E SE ENCERRA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES – STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento
presidido pela Exma Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
10
de outubro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
RONIVON PINHEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente fora preso em flagrante no dia 05/08/2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva em 06/08/2021.

Informa que em 07/09/2021, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nos art. 159, § 1º c/c art. 288, p.u., c/c art. 70, todos do CPB.

Após o transcurso da instrução criminal e prolação da sentença, em 07/11/2022, o juízo
a quo
condenou o Paciente a cumprir pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduziu que a última revisão da necessidade de manutenção da prisão pelo órgão emissor ocorreu na data da prolação da sentença, tendo o Magistrado, deixado de apontar, no prazo obrigatório a cada 90 dias, fatos atuais que justifiquem a persistência dos motivos e fundamentos que autorizam o decreto preventivo.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente por ausência de decisão fundamentada que autorize sua manutenção, no prazo de 90 dias determinado pelo parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Juntou documentos.

Em ID 15816541, indeferi o
pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Em ID 15948989, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Remetido o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual para emissão de parecer, na qualidade de
custus legis,
esta, em ID 16168612
, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço e adianto,
prima facie,
que
denego a ordem impetrada.

Ao contrário do que alega o impetrante, não há que se falar em ilegalidade da prisão em razão da ausência de revisão nos últimos 90 (noventa) dias, nos termos do § U, do art. 316 do CPP, pois, conforme informado pelo magistrado singular, esta vinha sendo regularmente feita, só não ocorrendo após a prolação da sentença e remessa dos autos à Corte Estadual para julgamento do Recurso apresentado pela paciente.

Nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP:

"Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

Com efeito, o art. 316, parágrafo único, do CPP, atribui ao órgão emissor da decisão o dever de revisá-la a cada 90 (noventa) dias, de ofício, entretanto, nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal reexame deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, ocasião em que não há um juízo de certeza sobre a culpa do réu, devendo o julgador estar atento em restringir a liberdade apenas de acusados que represente, risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental, diante da ausência de previsão regimental para a utilização desse instrumento contra decisão do Relator, bem como em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente). 3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - "no correr da investigação ou do processo". 4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei "não contém palavras inúteis", conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.
5. Em complementação, ressalta-se que a observância da referida norma pelos Tribunais de Justiça e Federais, quando em autuação como órgãos revisores (grau recursal), inviabilizaria sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça, cuja jurisdição abrange inúmeras Varas e Comarcas em todo o país. Outra questão de ordem prática seria a dificuldade de o Tribunal recursal se manter atualizado sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido de reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e Comarcas de origem, o que poderia ocasionar uma apreciação equivocada sobre a necessidade da prisão cautelar. Por exemplo, a fuga do estabelecimento prisional - fundamento bastante para a manutenção do encarceramento provisório - poderia ser informada tardiamente ao Desembargador relator. 6. Pontue-se, também, que o sistema processual penal prevê meios de impugnação próprios a serem dirigidos aos Tribunais, nos casos de coação ilegal à liberdade de locomoção do réu. Inclusive, nada impede que a defesa a cada 90 dias, em tempo maior ou menor, renove nas Cortes de Justiça o pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo. Ou mesmo, pleiteie a revogação da prisão cautelar quando do surgimento de um fato novo, utilizando-se, dentre outros, o habeas corpus. 7. Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 569701 SP 2020/0077077-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020) (GRIFEI).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REVISÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO. ART. 316 CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REVISIONAL AO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, por inadequação da via eleita e no mérito, de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal hábil a permitir a concessão da ordem por esta Corte Superior mas recomendou, ao Tribunal de Justiça local, celeridade na entrega da prestação jurisdicional. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade.
É pacífico entendimento desta Corte no sentido de que: "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da segregação cautelar cabe ao julgador que a decretou inicialmente e essa obrigação se encerra com a prolação da sentença, quando eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados" ( AgRg nos EDcl no RHC n. 163.246/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.).
Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno. Legalidade. 3. A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará, a cada 90 dias, a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Não se trata, entretanto, de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 4. A necessidade de revisão da prisão preventiva, de ofício, determinada pelo art. 316 do Código de Processo Penal encerra-se com a prolação da sentença, de modo que os posteriores reexames do decreto prisional devem ser provocados pela defesa perante o órgão superior competente para o julgamento do recurso interposto. 5. Não é possível impor ao Tribunal de Justiça local a obrigação da revisão periódica da segregação cautelar, sem a provocação da defesa pelos meios processuais próprios. 6. Agravo regimental conhecido e não provido, com ratificação do tempo de condenação do agravado, sem alteração no resultado. (STJ - AgRg no HC: 763619 RS 2022/0253206-7, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria:

HABEAS CORPUS Nº 5416877-21.2023.8.09.0004 2ª CÂMARA CRIMINAL COMARCA :ALTO PARAÍSO DE GOIÁS IMPETRANTE : BRUNNA GOMES RESENDE TARRAGÔ GIORDANO PACIENTE : GABRIELA FRANCISCO GALVÃO PINTO RELATORA : Des. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA e-mail: mlcotolentino@tjgo.jus.br EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA 21 DO STJ. EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1 ? Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente. 2 ? Restando comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do CPP, não há que se falar ilegalidade do constrangimento. 3 ? Consoante Súmula 21, do STJ, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na 1ª fase do procedimento escalonado do processo de competência do Júri Popular, quando já proferida a decisão de pronúncia.
4. O Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento no sentido de que a determinação de reavaliação da prisão preventiva contida no parágrafo único do art. 316 do CPP aplica-se, tão somente, durante a fase de conhecimento da ação penal, ou seja, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, não sendo aplicável quando o processo estiver em grau recursal.
ORDEM DENEGADA. (TJ-GO - HC: 54168772120238090004 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) (GRIFEI).

Assim, encerrada a instrução e prolatada a sentença condenatória, não há que se falar em ilegalidade da prisão em razão da ausência de revisão da prisão pelo órgão emissor por mais de 90 (noventa) dias.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego
.

É como voto.

Belém/PA, 10

de outubro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2023